Tribunal: TJPA
Processo: 0003804-28.2019.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003804-28.2019.8.14.0136

APELANTE: RIO MAGUARI SERVIÇOS E TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NA ÉPOCA DOS FATOS GERADORES. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno em Apelação Cível interposto por Rio Maguari Serviços e Transportes Rodoviários LTDA, visando à reforma de decisão monocrática que negou provimento ao apelo interposto contra o Estado do Pará, referente à execução fiscal embasada na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 2009570000815-8 e Auto de Infração nº 032007510000283-0. Alegação de nulidade da CDA por ausência de indicação específica do fundamento legal do crédito tributário, suposta violação ao art. 202 do CTN e tentativa de suprimento de ofício das lacunas da CDA pelo juízo de primeira instância, violando o princípio da separação dos poderes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Certidão de Dívida Ativa é nula por ausência de indicação específica do fundamento legal do crédito tributário; (ii) saber se o princípio da separação dos poderes foi violado quando o juízo de primeira instância teria tentado suprir de ofício as lacunas da CDA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A CDA é um título executivo que possui presunção de certeza e exigibilidade, desde que cumpridos os requisitos estabelecidos no art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80 e no art. 202 do CTN.

4. A CDA nº 2009570000815-8 contém todos os elementos essenciais e suficientes para o exercício pleno da ampla defesa, incluindo a indicação do devedor, valor devido, origem e natureza do crédito, fundamento legal da dívida, data da inscrição e número do processo administrativo.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que eventual omissão na CDA que não comprometa o direito de defesa do executado não gera nulidade, nos termos da regra da instrumentalidade das formas (STJ, AgInt no AREsp 520705 SC).

6. A cobrança do ICMS-Diferencial de Alíquota estava prevista na legislação vigente e sua exigência foi posteriormente regulamentada pela Lei Estadual nº 8.315/2015, não havendo que se falar em ilegalidade da cobrança para fatos geradores anteriores a essa lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: 1. A Certidão de Dívida Ativa que contenha os elementos essenciais descritos no art. 202 do CTN é válida para fins de execução fiscal, mesmo que a fundamentação legal seja genérica, desde que não cause prejuízo à defesa do executado. 2. Não há violação ao princípio da separação dos poderes na complementação de informações faltantes da CDA pelo juízo, desde que estas constem dos autos administrativos e sejam essenciais para garantir a segurança jurídica do procedimento."

...............................................................................................

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CTN, art. 202; Lei nº 6.830/80, art. 2º, § 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 520705 SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, T1, DJe 06/10/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,.

Julgamento presidido pela Exma.(o) Sra.(o) Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto pelo
RIO MAGUARI SERVIÇOS E TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA
em desfavor da decisão proferida por este Relator, na qual neguei provimento ao apelo interposto em face do

ESTADO DO PARÁ
,

ora agravado.

Inconformado com a decisão o agravante interpõe o presente recurso
alega a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) que embasa a execução fiscal, por falta de indicação específica do fundamento legal do crédito tributário, o que violaria o artigo 202 do CTN e outros dispositivos legais. A CDA em questão menciona apenas a base legal para a imposição de multa, sem tratar da hipótese de incidência do ICMS que estaria sendo cobrado, caracterizando grave vício formal.

Por fim, a recorrente sustenta que o juízo de primeiro grau violou o princípio da separação dos poderes ao tentar suprir, de ofício, as lacunas da CDA, o que seria função exclusiva do Poder Executivo. Defende ainda que a cobrança do ICMS-Diferencial de Alíquota é indevida, pois à época dos fatos geradores (2006), não havia previsão legal que autorizasse tal exigência, sendo esta instituída apenas com a Lei Estadual nº 8.315/2015.

Afirma que a sentença apelada violou os artigos 141, 492 e 10 do CPC/15, ao extrapolar os limites do pedido, introduzindo fundamentos não suscitados pelas partes, e ao invocar dispositivos legais que não constavam no auto de infração ou na CDA.

Alega que a decisão agravada desrespeitou o princípio constitucional da separação dos poderes, ao corrigir de ofício a CDA, o que é vedado ao Poder Judiciário.

Por fim, contesta a decisão agravada por não observar o princípio da legalidade tributária, afirmando que não existia base legal para a cobrança do ICMS-Diferencial de Alíquota à época dos fatos geradores (2006), sendo a previsão legal instituída apenas em 2015, com a Lei Estadual nº 8.315/2015.

Ante o exposto,
requer a anulação da sentença, o reconhecimento da nulidade da CDA e, subsidiariamente, a extinção da execução fiscal, com a consequente condenação do Estado do Pará nos ônus de sucumbência.

Foram apresentadas as contrarrazões,
conforme (Id.

17855846).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso não comporta provimento
.

Justifico.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Além disso, não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática, apenas reeditando a tese anterior.

Conforme destacado no
decisum
agravado, a sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal, pretendendo o embargante, ora apelante, tornar nulo o crédito tributário referente ao Auto de Infração n° 032007510000283-0 e CDA n° 2009570000815-8.

Nesse ponto, cabe frisar que
o Juízo de primeira instância observou que, no campo “fundamento legal da dívida”, o Estado do Pará mencionou “Lei n° 5.530/89, art. 78, I, D” e, ao analisar o dispositivo e a Certidão de Dívida Ativa (CDA), fica claro que a execução se baseia no não pagamento do ICMS e na multa decorrente desse inadimplemento.

Desse modo, conforme já menciona na decisão anterior o Juízo de primeira instância constatou que, no campo “fundamento legal da dívida”, o Estado do Pará indicou a “Lei n° 5.530/89, art. 78, I, D”. A partir da análise desse dispositivo e da Certidão de Dívida Ativa (CDA), é possível identificar, de forma clara, que a execução se fundamenta no não recolhimento do ICMS e na multa subsequente.

Nesse contexto, a sentença destacou que não houve qualquer prejuízo que justificasse a anulação da CDA, uma vez que a certidão contém todos os elementos essenciais e suficientes para garantir o exercício pleno da ampla defesa.

Nesse sentido, conforme já exposto na decisão recorrida, não vejo razão para realizar alterações ou correções, visto que:

A CDA é um título formal que possui presunção de certeza e exigibilidade, desde que observados os requisitos estabelecidos no artigo 2º, §5º, da Lei nº 6.830/80 e no artigo 202 do Código Tributário Nacional. Esses requisitos visam assegurar ao contribuinte/devedor o pleno exercício do direito de defesa, garantir segurança jurídica nas relações tributárias e prevenir eventuais abusos por parte da Administração Pública.

O artigo 2º, § 5º da Lei nº 6.830/80 e o artigo 202 do Código Tributário Nacional assim estão disciplinados:

“Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos corresponsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívid
a.”

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos corresponsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.”

Conforme destacado no
decisum
agravado, os referidos dispositivos legais trazem os seguintes requisitos de validade da CDA: (i) o nome do devedor e dos corresponsáveis, e se possível, o endereço; (ii) o valor devido e a forma de calcular os juros de mora e os demais encargos; (iii) origem e natureza do débito, mencionando o correto dispositivo legal; (iv) a data da inscrição, o número do processo administrativo ou auto de infração; (v) a indicação do livro e da folha da inscrição; e, (vi) conter os mesmos elementos do termo de inscrição e devendo ser autenticada pela autoridade competente.

Logo, como bem mencionado na decisão recorrida,
a omissão de qualquer um dos requisitos legais resulta na nulidade da CDA, nos termos do artigo 202 do CTN.

Examinando os autos, verifica-se que, no caso em questão, a Certidão de Dívida Ativa (Id. 7914077 - Pág. 20) inclui as seguintes informações: o nome do devedor (RIO MAGUARI SERVIÇOS E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA); o valor devido (R$1.233.497,69); os juros de mora aplicados; a origem e a natureza do crédito (AINF N° 032007510000283-0); o fundamento legal da dívida (Lei n° 5.530/89, art. 78, I, “d”); o tipo de tributo ("dívida ativa ICMS"); o período de referência (19/06/2007); a data de inscrição (18/02/2009); e o número do processo administrativo que gerou o crédito (Proc. 283/2007).

De fato, a CDA atendeu às exigências dos dispositivos legais mencionados, não havendo motivo para alegar nulidade.

Ressalte-se que, conforme mencionado pelo Município apelante, não há como alegar cerceamento de defesa, uma vez que a empresa embargante teve a oportunidade de contestar e/ou recorrer desde a fase administrativa. Todas as informações necessárias, incluindo o número do processo administrativo e do auto de infração, estão devidamente indicadas na CDA. Vale destacar:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 515, § 1º, E 535, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE DA CDA. AUSÊNCIA DO NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NO TÍTULO EXECUTIVO. ACÓRDÃO QUE REGISTRA A VALIDADE DA COBRANÇA, VISTO QUE INEXISTENTE PREJUÍZO À DEFESA DO EXECUTADO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. 1. A Corte a quo empregou fundamentação adequada e suficiente para dirimir a controvérsia, dispensando, portanto, qualquer integração à compreensão do que foi decidido. 2. Não está o órgão julgador obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos apresentados. Está obrigado, isto sim, a fundamentar adequadamente seu entendimento, de modo a embasar de forma segura sua decisão, o que, in casu, a toda vista, aconteceu. 3.
O colegiado de origem julgou a matéria em conformidade com o entendimento do STJ, onde se tem que "A nulidade da CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua a defesa, informado que é o sistema processual brasileiro pela regra da instrumentalidade das formas (pas des nullités sans grief)."
(EDcl no AREsp 213903/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 17/9/2013). 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 520705 SC 2014/0122981-5, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 22/09/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2016)”

Inclusive, importante mencionar precedente deste E. TJPA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VALIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, CONSIDERANDO AS CDA VÁLIDAS. CONTRARRAZÕES QUE QUESTIONARAM O CONHECIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA A PROCURADOR DO ESTADO. INEXIGIBILIDADE DE PROCURAÇÃO. ALEGAÇÕES DO AGRAVANTE DE INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS CDA E CONSEQUENTE NULIDADE DAS MESMAS NÃO MERECE PROSPERAR. CETDIDÕES DE DÍVIDA ATIVA VÁLIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I Inexigibilidade de juntada de procuração outorgada a Procurador do Estado, conforme entendimento jurisprudencial. II - Agravante aduziu que as Certidões de Dívida Ativa somente indicaram a fundamentação da multa imputada ao Recorrente, entretanto, afirma que a dívida inscrita é constituída não só pela multa supostamente devida e legalmente prevista, mas sim pelo somatório desta com o valor principal, corrigido monetariamente, que não teve sua fundamentação explicitada. A alegação do Agravante de insuficiência de fundamentação pela ausência de discriminação legal que embase a cobrança do valor principal da dívida cobrada, não prospera, à medida que a fundamentação constante nas CDA refere-se à multa, que é parte do crédito tributário, sendo o valor principal da cobrança também abrangido pelo mesmo dispositivo legal nela indicado. III -
Ainda que nas CDA não haja fundamento legal específico do ICMS, o dispositivo apontado faz referência a esta obrigação tributária e deixa claro ao Agravante que se trata da cobrança deste imposto. Não há que se falar em prejuízo que culmine na nulidade das Certidões e consequente extinção da Execução Fiscal, como pretende o Recorrente, visto que esta omissão não prejudica a defesa do Agravante. Desta forma, quando o Agravante aduz que as CDA apontam o fundamento legal da multa, este é suficiente para cumprir a obrigatoriedade prevista no artigo
. IV - Ainda que estivéssemos diante do reconhecimento da nulidade, não seria motivo de extinção da Execução Fiscal, uma vez que pode ser dado à Fazenda Pública prazo para sanar os eventuais erros materiais, sem, contudo ocasionar a invalidez dos atos processuais já realizados, conforme se extrai da Lei 6.830http://www.jusbrasil.com/legislacao/109854/lei-de-execu%C3%A7%C3%A3o-fiscal-lei-6830-80/80, art. 2ºhttp://www.jusbrasil.com/topicos/11734524/artigo-2-da-lein6830-de-22-de-setembro-de-1980, 8º, que faculta ao credor emendar ou substituir Certidão da Dívida Ativa. V Recurso conhecido e Desprovido. (TJ-PA - AI: 201230290516 PA, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 17/11/2014, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 19/11/2014)

A propósito
, com bem destacado na referida decisão
que
o artigo 39 da Lei Estadual nº 5.530/89 (modificada pela Lei Estadual nº 6.012/1996) estabelece que o Estado do Pará poderá exigir do contribuinte o pagamento do imposto, determinando como base de cálculo o valor da operação ou da prestação subsequente, que incluirá o valor da mercadoria ou do serviço e o percentual de margem de lucro. Além disso, o contribuinte será responsável por arrecadar e pagar o imposto na condição de substituto tributário, em relação ao imposto incidente sobre operações ou prestações destinadas a consumidor final localizado em outro Estado, incluindo a diferença entre as alíquotas interna e interestadual.

A jurisprudência corrobora este entendimento, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
COBRANÇA ANTECIPADA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS) NO INGRESSO DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS EM OUTRO ENTE DA FEDERAÇÃO. DECRETO ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCIPÍO DA LEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME.1. Em sede de execução fiscal, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução não é automática, pois depende de provimento judicial fundamentado. Ou seja, não basta que a execução esteja garantida. Devem estar presentes, ainda, os juízos da relevância da fundamentação e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Precedente do STJ e inteligência do artigo 919, § 1º do CPC.2.
No caso, extrai-se dos títulos executivos que instruem a ação de execução fiscal, que o fundamento legal das autuações fiscais lavradas em desfavor da empresa agravante se deu por conta de não ter recolhido o valor do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual.
3. O regime de pagamento antecipado do imposto questionado em operações interestaduais por meio de Decreto (1082716, 1082716, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2018-10-22, Publicado em 2018-12-09)

.....................................................................................................

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. AQUISIÇÃO DE BENS A INTEGRAR O ATIVO PERMANENTE DA EMPRESA.
INCIDÊNCIA DO DIFERENCIAL DA ALÍQUOTA DE ICMS. CONSTITUIÇÃO FEDERAL ART. 155, § 2º, VII E VIII - NORMA CONSTITUCIONAL DE EFICÁCIA PLENA. ART. 14, § 4º DECRETO Nº 4.676/2001. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARA ART. 222, § 12. LEI COMPLEMENTAR Nº 87/1996. LEI ESTADUAL Nº 5.530/89.
ADMISSIBILIDADE DE COBRANÇA. 1. Apelação interposta por Empresa que adquiriu, em outro Estado, bem para seu ativo fixo e foi autuada para pagamento do diferencial de alíquota do ICMS. 2. A Apelante ajuizou ação anulatória de ato administrativo para ver anulado o auto de infração respectivo, ao argumento de que não seria contribuinte do ICMS e que não haveria previsão legal de incidência do diferencial da alíquota na espécie. 3. Na esteira da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a aquisição de mercadorias por empresa que não é prestadora de serviços de construção civil está sujeita ao recolhimento do ICMS, pelo que não há falar em violação aos princípios da legalidade e da tipicidade na hipótese, uma vez que a cobrança possui amparo legal e constitucional. 4. A Apelante tem inscrição estadual como contribuinte do ICMS e do seu contrato social consta atividade submetida à incidência daquele imposto. 5. Apelação conhecida e desprovida, mantendo-se a sentença em sua totalidade.

Nas razões recursais apresentadas na apelação (IDs 7914079, p. 33/34; 7914080; 7914081; e 7914082, p. 1/16), não há qualquer menção à nulidade por incompetência do juízo ou à violação do princípio da separação dos poderes. Em razão disso, o efeito devolutivo previsto no art. 1.013 do CPC não se aplica, uma vez que o Tribunal não está vinculado a analisar questões que não foram especificamente impugnadas pela parte recorrente. Portanto, não se configura decisão citra petita, e não há qualquer violação aos arts. 141 e 492 do CPC.

A decisão recorrida analisou e considerou exaustivamente todos os argumentos relevantes levantados no processo, abordando de forma fundamentada cada um dos pontos essenciais para a resolução da demanda. Dessa forma, é descabido alegar que a decisão carece de fundamentação, uma vez que a análise dos autos revela uma motivação sólida e detalhada, demonstrando plena razoabilidade e adequação jurídica.

Dessa forma,
não merece reforma a decisão monocrática agravada, uma vez que, o agravante não trouxe fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 16/09/2024